Tribunal: TJSP
Processo: 2248836-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248836-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., é embargado RIBER PETRO
TRANSPORTADORA LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248836-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31290
2
Embargos de Declaração Cível no 2248836-25.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rumos Distribuidora de Petróleo Ltda.
Embargada: Riber Petro Transportadora Ltda. EPP
Juiz: Cassio Ortega de Andrade
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível
Voto 31290
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Rumos Distribuidora de Petróleo Ltda. em relação ao
v. Acórdão de fls. 162/169 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu objeção de não executividade oposta por Riber
Preto Transportadora Ltda.
EPP para declarar a nulidade da
citação da empresa executada e dos atos posteriores praticados na
fase de conhecimento.
A embargante aponta omissão no
julgado porque, ao seu ver, não foi analisada a questão relativa à
informação constante do site da empresa em que a embargada
confessa que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa GBT
Transportes, a qual está estabelecida no mesmo endereço onde
ocorreu a citação da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248836-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31290
3
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Assim, ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator